Tribunal: TJMT
Processo: 1022311-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022311-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGANTE), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGANTE), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGANTE), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGANTE), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGANTE), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE ATO COOPERATIVO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a natureza extraconcursal do crédito e determinando sua exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial. Os embargantes alegam omissão e contradição no julgado, sustentando que a operação não configura ato cooperativo e, por isso, o crédito deveria estar sujeito à recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito da cooperativa; (
ii
) definir se a operação entre cooperativa de crédito e associado se caracteriza como ato cooperativo excluído dos efeitos da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente todas as questões relevantes, com fundamentação clara e suficiente, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

O julgado fundamenta-se no § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, que exclui expressamente dos efeitos da recuperação judicial os atos cooperativos praticados entre cooperativas e seus cooperados.

Também se embasa no art. 79 da Lei no 5.764/1971, que define os atos cooperativos como aqueles realizados para a consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

O entendimento adotado alinha-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.091.441/SP), que reconhece como ato cooperativo a concessão de crédito por cooperativa a seus associados, excluindo tais créditos dos efeitos da recuperação judicial.

A insatisfação dos embargantes com o resultado não autoriza a rediscussão da matéria na via estreita dos embargos de declaração.

A sujeição das cooperativas de crédito à regulação do Conselho Monetário Nacional não afasta a natureza cooperativa dos atos realizados entre a entidade e seus cooperados.

O princípio da par conditio
creditorum
deve ser interpretado em consonância com as exceções legais expressas, como a prevista no § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de crédito por cooperativa de crédito a associado constitui ato cooperativo, nos termos do art. 79 da Lei no 5.764/1971, e não se submete aos efeitos da recuperação judicial, conforme § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

A ausência de vício de omissão ou contradição inviabiliza a alteração do julgado pela via dos embargos de declaração.

O princípio da par conditio
creditorum
deve ser interpretado em conformidade com as hipóteses legais de exclusão de créditos da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 13; Lei no 5.764/1971, art. 79; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.091.441/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1022311-14.2025.8.11.0000
.

Embargan
te (s):
CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA e outros (8
)
.

Embargad
o
(s):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA e outros
, contra o acórdão que, por unanimidade,
deu
provimento
ao
recurso de
Agravo de Instrumento interposto

por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
,
para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito e determinar sua exclusão do quadro geral da recuperação judicial
.

Para tanto, o
s embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que o crédito discutido não se enquadra como ato cooperativo, mas como típica operação de mercado, devendo, portanto, sujeitar-se ao processo
recuperacional
.

R
equerem, assim, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos modificativos, para manter o crédito na relação de credores
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito da cooperativa embargada.

Contudo, após detida análise dos autos, verific
a-se
que não há qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, que enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente.

O acórdão embargado baseou-se expressamente no § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, que estabelece de forma inequívoca:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

A decisão também se fundamentou no art. 79 da Lei no 5.764/1971, que define os atos cooperativos como "os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais".

Ademais, o acórdão embargado amparou-se em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp no 2.091.441/SP), que consolidou o entendimento de que "a concesso de crédito realizado entre a cooperativa de crédito e seu associado está dentro dos objetivos sociais da cooperativa, devendo ser considerado como ato cooperativo e, portanto, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial".

Não há, portanto, contradição ou omissão a ser sanada, mas mera insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o
fato de as cooperativas de crédito estarem sujeitas à regulação do Conselho Monetário Nacional não descaracteriza a natureza cooperativa dos atos praticados entre a cooperativa e seus associados para a consecução dos objetivos sociais da entidade.

No que tange ao argumento de violação ao princípio da
par conditio
creditorum
, ressalto que tal princípio deve ser interpretado em consonância com as exceções legalmente estabelecidas pelo legislador, como é o caso da exclusão dos atos cooperativos dos efeitos da recuperação judicial, prevista expressamente no § 13 do art. 6o da Lei no 11.101/2005.

Nesse contexto, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado, que aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025